Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-06.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009291-06.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA CESARIA ALMEIDA NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 442.341.631-04 (RECORRENTE), ARIELY DAIANI ALMEIDA NERIS ASSUNCAO TURAZZI - CPF: 022.934.521-23 (ADVOGADO), ADRIELLE CAMPOS PRADO - CPF: 026.743.221-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163/STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC
n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

contra sentença que julgou
procedente os pedidos iniciais
a pretensão inicial de cobrança de adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Deve-se
observar, para apuração da legalidade, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003, a fim de apurar qual é
a
base de cálculo para incidência de tais descontos.

Se o servidor ingressou no serviço público estadual antes da vigência da EC n.º 41/03, os descontos não devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos da aposentadoria. Por sua vez, tendo ingressado depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tema 163).

No entanto, tendo em vista a data do ingresso da recorrente no serviço público, bem como o regime previdenciário a que está vinculada,
fixou
-se, no âmbito da Turma Recursal Única que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF, vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART.
2 .
º
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N .º
202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N .º
04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei
Complementar Estadual n.º 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

2.
A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.º 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020)

Desse modo, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.º 202/04, art. 2.º, cumulada com Lei Complementar n.º 04/90, artigo 57
)

A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no
cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Vejamos o seguinte julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - REMUNERAÇÃO TOTAL (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional
n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei
Complementar estadual n.º 202/04, artigo 2.º, cumulado com a Lei Complementar n.º 04/90, artigo 57).

(N.U 1012474-39.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023
)

Portanto, considerando que a reclamante, ora recorrente, terá pelas normas estaduais aplicáveis o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
,
por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, culminando pela sua improcedência
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024